Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743289-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. AGRAVADO: GEOVANNA GERALDA DA ROCHA ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo (Id 78199658), após determinação de recolhimento em dobro (Id 78000401). Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora